Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo : 0709263-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que deferiu a tutela de urgência para imitir a autora, aqui agravada, na posse do imóvel objeto da matrícula n. 138396, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, determinando a imediata desocupação do referido imóvel. Deferido o pedido liminar[2], doravante, a parte agravante peticiona[3] nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento, “tendo em vista que as partes celebraram acordo para extinção da ação principal com resolução do mérito”. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87143282 dos autos na origem (processo n. 0705107-59.2021.8.07.0007). [2] Id. 24553477. [3] Id. 25244810.